Tribunal: TJMT
Processo: 1004249-62.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1004249-62.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), HERCULES DE ARAUJO AGOSTINHO - CPF: 350.596.802-15 (EMBARGANTE), TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REVISÃO CRIMINAL – 1. PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS EFETIVAMENTE ANALISADAS – DISPOSITIVOS SEM RELAÇÃO COM A CAUSA – 2. APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA E DA DELAÇÃO PREMIADA UNILATERAL – QUESTÕES JÁ ANALISADAS – CRIMES PRATICADOS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – DELAÇÃO INEXISTENTE – MERA CONFISSÃO
DO EMBARGANTE
CONSIDERADA NA DOSIMETRIA
DA PENA
– EVIDENTE INTUITO DE RE
DISCUTIR
O MÉRITO – VIA IMPRÓPRIA – 3. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
DESPROVIDOS
.

1. Desnecessidade de prequestionamento dos dispositivos legais quando verificado que, sobre parte deles, a matéria tratada foi efetivamente examinada no acórdão
embargado;
e, noutra parte, sequer tem relação com a causa.

2. Não
se pode
falar-se em viabilidade dos embargos
declaratórios
quando ausente
s
os motivos para tanto, principalmente porque a inaplicabilidade tanto da continuidade delitiva, por se tratar de crimes com desígnios autônomos quanto da delação premiada unilateral, devido a configuração de mera confissão
do embargante
considerada na dosimetria
da pena
,
foram
exaustivamente tratadas no acórdão
embargado
, revelando os
aclaratórios
o nítido propósito de rediscussão de matéria refutada na revisão, o que é incabível
.

3. Embargos de declaração
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Hércules de Araújo Agostinho

contra o acórdão prolatado no dia
5 de agosto do corrente ano
, pela
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
manejado
nos autos da
Revisão Criminal n.
1004249-62.2021.8.11.0000
,
a fim de
prequestiona
r
os dispositivos que cita
em suas razões recursais
, bem como

suprimir
possível

omissão
no
decisum
colegiado
.

O embargante sustenta

que o presente recurso visa

efetivar
“
o
pré
-questionamento da legislação infraconstitucional inaplicada ao presente caso, que não foi devidamente apreciada no momento da prolação do acórdão do Ação Revisional Criminal n. 1004249 -62.2021.8.11.0000: Constituição Federal: artigo 5º, XLVI e XLVII; Código de Processo Penal: artigos 580 e 621 incisos I e III ; Código Penal: artigos 33, 59 e 71 ; Lei n. 8.072/1990: artigo 8 º ; Lei n. 9.034/1995: artigo 6º (instrumento normativo que estava em plena vigência na época dos fatos). Lei n. 12.850/13: artigo 4º.
”

Alega,
outrossim,
que o acórdão
embargado
viola os
citados
dispositivos
,

porquanto
não há que se falar em concurso formal impróprio,
uma vez
os requisitos da continuidade delitiva
ficaram
plenamente configurados na sentença impugnada
.

Ressalta, ademais, que é plenamente possível o reconhecimento unilateral da delação premiada, principalmente, quando os elementos fornecidos pelo colaborador são preponderantes para desvendar as circunstâncias e outros autores envolvidos nos fatos criminosos, como ficou demonstrado
nestes
autos
.

Forte nessas razões, o embargante requer
que
“
sejam devidamente recebidos e processados os presentes Embargos de Declaração, deixando o v. acórdão em conformidade ao nosso direito e a nossa jurisprudência, pois os presentes embargos possuem função de
pré
- questionamento, para fundamentar -se recurso ao Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, conferindo -se à embargante a necessária JUSTIÇA!
”

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, é
importante registrar que os embargos de declaração em análise foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se, destarte, os demais prazos proces
suais, tal como prevê o art. 127
, §
5
º
,
do RITJMT.

Conquanto
não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Ness
e

desiderato
,
impõe-se
salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Logo, a
despeito das ponderações versadas
nestes
declaratórios, não há dúvida de que a pretensão
do embargante

visando a
reforma do
acórdão

embargado

não se sustenta:
seja pela ausência dos pressupostos de cabimento
destes
embargos – omissão, obscuridade e/ou contradição –
;
seja pela desnecessidade de prequestionamento
;

ou
seja pela falta de juridicidade da tentativa de alteração do mérito da decisão.

Seguindo essa ordem de
raciocínio
,
deve ser ressaltado
que
o prequestionamento não exige a menção expressa aos preceptivos
constitucionais ou
legais, bastando
para tanto
a análise da
matéria
à luz das normas de regência, o que foi efetivamente realizado no acórdão embargado.

Aliás, não se pode olvidar
que se considera
prequestionada
determinada
matéria
mesmo que não haja menção expressa ao dispositivo cuja interpretação é discutida,
sendo suficiente
, portanto,

o enfrentamento da tese pelo
t
ribunal, como
sói ser na espécie
.

A propósito, sobre
o tema
, eis os ensinamentos de
Fredie
Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha:

[...] Para que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que haja o pré-questionamento. Considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.

O pré-questionamento é uma exigência que compõe a análise do cabimento dos recursos extraordinários e decorre da interpretação que se deu, historicamente, à expressão “causas decididas”, constante dos
arts
. 102, III, e 105, III, da CF/1988.

O propósito é evidente: o tribunal superior, ao julgar um recurso excepcional, somente deve decidir questão que tenha sido
enfrentadas
pelo tribunal recorrido.

[...]

Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo normativo cuja interpretação é objeto de recurso; é o chamado
pre-questionamento
expresso. Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento implícito
”
, como ocorre, por exemplo, quando a decisão que se vale de uma paráfrase normativa, violando o inciso I do § 1º do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele. “
Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é obvio que se trata de matéria ‘questionada’
e isso é o quanto basta”
. Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. [...]
. (
In
Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela
nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. ed. reform. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 310/311).
Destacamos

Além disso
, não é demais
registrar
que, mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal estejam presentes para que os embargos
possam prosperar
,
tal
como se extraídos julgados
do
Superior Tribunal de Justiça abaixo resumidos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE MERO EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. HABEAS CORPUS. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE POR SER PREJUDICIAL AO RÉU. MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE DECIDIDA. 1. Os Embargos de Declaração, segundo o disposto no art. 619 do CPP, se prestam a afastar a existência, no julgado, de
ambigüidade
, omissão, contradição e obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o fim de se rediscutir a matéria decidida, se não demonstrada a existência de equívoco manifesto no julgamento.

2.
Não faz sentido, tampouco compõe o núcleo finalístico dos
aclaratórios
decidir tese de cunho constitucional, para viabilizar possível prequestionamento,

apto à abertura da instância superior, se não demonstrada a premissa maior da via, ou seja, as hipóteses do art. 619 do CPP ou erro no julgamento
.

3. Embargos rejeitados.
(STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017,
DJe
19/12/2017).
Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E CONVENCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. EMBARGANTE QUE, NAS RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA SEQUER MENCIONOU OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU DE TRATADOS INTERNACIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO A RECONHECER. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não tendo sido mencionados pela recorrente, nas respetivas razões do recurso ordinário em mandado de segurança (mas apenas nos embargos de declaração), os dispositivos constitucionais e convencionais supostamente violados, não há que se cogitar de omissão no acórdão embargado em não ter feito menção expressa a tais dispositivos.

II - "O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir" (
EDcl
no
AgRg
no HC 302.526/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Pacionik
,
DJe
01/02/2017).

III - Tendo sido enfrentadas no acórdão recorrido todas as matérias ventiladas no recurso, com exceção daquelas em relação às quais houve supressão de instância, por não terem sido apreciadas pelas instâncias ordinárias, inexiste omissão a ser reconhecida.

IV -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso concreto.

Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados
.
(STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no RMS 50.590/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017,
DJe
10/11/2017).
Destacamos

Logo, o presente recurso
não
pode subsistir
, uma vez que
o embargante
não
comprovou
em momento
algum
qualquer

omissão
, obscuridade e/ou contradiçã
o

do

acórdão

embargad
o, como era de sua obrigação
.

Todavia
,
para que não paire qualquer dúvida
em relação a forma como as matérias
deduzidas pelo embargante foram
examinadas
por
este relator
,
demonstra-se, a
seguir
,
o exame específico de cada preceito
por ele citado
:

A
rt. 5º,
incisos
XLVI e XLVII da C
onstituição
F
ederal
:

disciplinam

a
individualização da pena e a vedação de pena de morte, cruel ou de caráter perpétuo.

Na espécie
, a
sanção
do embargante
foi devidamente motivada,
porquanto
não
lhe
foi
aplicad
a

qualquer
pena vedada.
Desse modo
,
fica evidente que as citadas normas
constitucionais

sequer
têm
relação
com
o caso
em
discussão
, no qual
, como foi dito,
a
sanção

foi
adequadamente imposta
.

A
rts
.

580 e 621 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
:

o
primeiro
fala
da extensão de benefício a corréu, que foi devidamente analisad
a
no acórdão embargado
, não se tratando de aspecto extensível, como explicitamente
esclarecido
neste excerto do voto
condutor:

“A questão pode ser resolvida ao se verificar que o julgamento dos corréus foi distinto do julgamento do requerente, o que significa dizer que eventual
quesitação
indevida ocorrida naquele não guarda relação com o julgamento dele, que ocorreu em separado. Basta notar que o julgamento de Hércules Araújo se deu no bojo dos autos n. 1962-42.2006.811.0042, código 80959, ao passo que o julgamento dos corréus ocorreu no processo n. 0001998-84.2006.8.11.0042. Logo, os quesitos de um e outro não foram idênticos, tampouco os debates orais e as manifestações, enfim, eventual vício reconhecido em um dos processos não é automaticamente extensível ao outro, como pretende o autor desta
actio
”
.

O segundo
normatiza
o
cabimento da revisão criminal, que
, na espécie,
foi conhecida
e

julgada improcedente
, por questões outras.
A propósito,

o
cabimento
desta
revisão nem
foi
algo desfavorável ao embargante, não havendo
,
sequer
interesse processual nes
s
a invocação legal.

A
rts
.

33, 59 e 71 do Código Penal
:
o
primeiro
,

diz respeito ao
regime fechado, exigível
no caso destes autos
ante o elevado quantitativo de pena
aplicado ao embargante
.
Logo, n
ão há
razão de
invocação de seu
texto
como violado pelo acórdão
embargado
.
O
segundo, ou seja, o

art. 59
,

faz referência às
circunstâncias judiciais aferíveis na primeira fase da dosimetria, o que ocorreu motivadamente tanto no processo originário quanto no bojo
desta
revisão criminal.
Por fim, o
terceiro, isto é, o
art. 71
,

faz alusão à
continuidade delitiva, que,
repita-se
, não ocorreu

no caso sob exame
, mas sim o concurso formal impróprio de delitos, que impõe a soma das penas.
Portanto, a
hipótese não versa aplicação do art. 71, mas efetivamente
d
o art. 70,
in fine
, do Código Penal.

Salienta-se, por
importante
, que
a

matéria

foi
minuciosamente tratada no acórdão

embargado
, consoante
pode ser visto deste
trecho
do voto condutor
:

De fato, não houve sequer crimes praticados em continuação, com formas de atuação semelhantes, mas em face de vítimas distintas. Houve, efetivamente, homicídios praticados na mesma ocasião, todavia, oriundos de desígnios autônomos, isto é, da vontade deliberada do requerente, que consubstancia o dolo, de levar a efeito a morte das três vítimas ou ao menos assumir o resultado de assim ocorrer.

Tanto que os disparos foram inúmeros, em direção das três vítimas, a evidenciar que o dolo do requerente foi no sentido de alvejá-las independentemente uma da outra, a implicar em homicídio e tentativa derivados de desígnios autônomos do agente, como previsto na parte final do art. 70 do Código Penal, cuja consequência cominada na norma é a soma das penas, tal qual no concurso material.

A
rt. 8º da Lei 8.072
/90
:
versa
sobre
sanção abstrata mais grave ao crime de quadrilha, quando direcionada a prática de crimes hediondos, o que também não guarda relação com a causa de pedir da revisão criminal.

A
rt. 6º da Lei 9.034/95
:

pre
v
ia
a redução da pena ao agente que, em atuação em organização criminosa,
tivesse

colaborado
para o esclarecimento das infrações penais.
N
o
caso ora deba
t
ido
,
n
ão houve colaboração de tal monta pelo embargante, mas mera confissão, cuja repercussão foi benéfica a ele na relevante mitigação da pena na segunda fase da dosimetria.

A
rt. 4º da Lei 12.850/13
:

trata dos pressupostos da colaboração premiada, claramente inaplicável ao caso

em testilha, conforme consta do
acórdão embargado
,
nesta parte do voto condutor
:

Como se sabe, a colaboração premiada propriamente dita pressupõe outros requisitos muito mais amplos que os trazidos na revisão criminal, além da análise de outras provas. Mais que isso, a colaboração premiada exige que seja homologada em tempo oportuno pelo juízo da causa, que demonstrará ter o acusado cumprido os requisitos para angariar tal benesse, o que não foi o caso do requerente.

Na hipótese, o que ocorreu, deveras, foi a mera confissão de parte da ação delituosa, a qual, diversamente do aduzido pelo requerente, foi sim considerada na dosimetria penal, sobretudo na incidência da atenuante da confissão, que reduziu a pena em um ano de reclusão para o homicídio em face de Rivelino Jacques
Brunini
e também mitigou a sanção em um ano para a tentativa de homicídio de
Gisleno
Fernandes.

Portanto, ao revés do afirmado pelo embargante
–
que claramente pretende a revisão do acórdão
embargado
por
via imprópria
–
, não é caso de continuidade delitiva, pela produção de resultados naturalísticos dolosos oriundos de desígnios autônomos. Não se trata de crimes que podem ser tidos como mera continuação um do outro, mas crimes praticados na mesma ocasião, apenas. O propósito doloso era independente na produção dos resultados, de tal forma que
é obrigatório

o
somatóri
o
das penas,
na forma da parte final do art. 70 do Código Penal.

Logo, fica clara a impropriedade
das afirmações do embargante
de que
:
“mas nunca, nem de longe se vislumbra, o concurso material, vez que assente tratar -se de um único e mesmo crime”
, pois não versa concurso material, nem apenas um delito.

Outrossim, claramente equivocado o argumento
do embargante segundo o
qual:

“Outro
ponto plenamente desconsiderado no aludido decisum foi que, de acordo posicionamento atual tanto da Suprema Corte quanto do Superior Tribunal de Justiça, é plenamente possível o reconhecimento unilateral da delação premiada
”. Não houve desconsideração
desse
aspecto, nem se trata de omissão no acórdão
embargado
. É possível a delação premiada unilateral e isso não foi controvertido no
decisum

colegiado
. Apenas não é caso de incidência
desse
instituto no caso concreto, conforme
foi
evidenciado
no voto con
d
u
t
or,
mas tão somente de confissão espontânea
do embargante
, devidamente empregada como redutor de pena.

Portanto,
resta claro e insofismável
o intuito
do embargante de
rediscutir o mérito da demanda, cujos argumentos
, como visto linhas volvidas,
foram objetivamente refutados no acórdão
embargado
, daí por que
não subsist
e

qualquer

omissão
, contradição
ou
obscuridade.

Por derradeiro, no
concernente ao pretendido prequestionamento, revela-se
inconsistente
esse pleito por
duas razões.
A u
ma,
porque

uma parte

da
s
matérias
tratadas n
os dispositivos
referidos
pelo embargante

foi

examinada
no acórdão
embargado
.
A d
uas, porque
a outra

parte das
matérias não
guarda

qualquer
relação com o caso
em debate
, e menos ainda como fator de possível alteração da conclusão exarada
por esse órgão colegiado
.

Posto isso, inexistindo
omissão
, contradição, obscuridade ou ambiguidade
no acórdão
embargad
o
a ser sanada por esta via recursal,
nego provimento

aos

embargos de declaração oposto
s
por
Hercules de Araújo Agostinho
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021